Tribunal: STF
Processo: RE 114684
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- INCAPACIDADE PERMANENTE RECONHECIDA PELO INPS, NO CURSO DE AÇÃO
ACIDENTARIA, PORQUANTO NÃO HAVIA FICADO, ATÉ ENTÃO, CARACTERIZADA,
EM PERICIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE, PELA DIVERGENCIA COM A
SÚMULA N. 230, PARA QUE, AFASTADA A PRESCRIÇÃO, PROSSIGA O
TRIBUNAL A QUO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.